Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal relativo ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. A agravante pretende impugnar a decisão proferida pelo Juízo singular que rejeitou questões preliminares e determinou a produção de prova pericial, mas, em ato subsequente, formulou seus quesitos, o que evidencia o comportamento contraditório da parte.
4. Assim, verifica-se que o caso em exame é de preclusão lógica, em virtude da prática de ato incompatível com o interesse da parte, razão pela qual a agravante carece de interesse recursal.
5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento interposto não pode superar a barreira do conhecimento.
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.